Tribunal: TJSP
Processo: 1501352-62.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501352-62.2020.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
VINICIUS NOVAES DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501352-62.2020.8.26.0536 -Voto no 43.583
2
VOTO RELATOR No 43.583
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1501352-62.2020.8.26.0536
APELANTE: VINICIUS NOVAES DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: PRAIA GRANDE 2a VARA CRIMINAL
VINICIUS NOVAES DE OLIVEIRA APELA da r.
sentença de fls. 272/276, da lavra do MM. Juiz de Direito, Dr. Antonio Carlos
C. P. Martins, que o condenou, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no mínimo e
unitário legal.
Inconformado, insurge-se pretendendo a absolvição
por insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 37, da Lei no
11.343/06. Ainda em caráter subsidiário, pugna pela redução da pena-base;
pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da
Lei 11.343/06, em seu grau máximo; pela alteração do regime inicial de
cumprimento da pena, com a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos (fls. 294/323).
Regularmente
processado
o
recurso,
em
contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do apelo (fls.
329/334).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pelo não provimento do recurso interposto (fls. 347/349).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501352-62.2020.8.26.0536 -Voto no 43.583
3
Consta da denúncia que, no dia 26 de abril de 2020,
por volta das 16 horas, na Rua Arnaldo Augusto Batista, Antartica, cidade e
Comarca de Praia Grande, VINICIUS NOVAES DE OLIVEIRA, trazia
consigo, para o consumo de terceiras pessoas, drogas consistentes em 469
(quatrocentos e sessenta e nove) porções de cocaína, em 46 (quarenta e
seis) porções de “Cannabis sativa L”, vulgarmente conhecida por maconha,
e em 207 (duzentas e sete) pedras de crack, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
A
materialidade
delitiva afeiçoa-se inconteste,
demonstrando-a o auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), o boletim de
ocorrência (fls. 03/05), o auto de exibição e apreensão (fls. 16), o auto de
constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 17), o laudo de
exame químico-toxicológico (fls. 159/161) e a prova oral coligida.
De igual forma, a autoria restou inequívoca.
O réu, sempre que ouvido, negou a posse de
qualquer substância ilícita, sustentando que estava no local dos fatos
“apenas” exercendo a função de olheiro para o tráfico (fls. 18 e gravação
audiovisual).
A despeito da justificativa apresentada, os fatos
foram comprovados pelo restante da prova coligida aos autos.
Com efeito, foram ouvidas duas testemunhas de
acusação, os Policiais Militares Jonatas Vinicius Loss e Leonardo Cavarsam
Costa, os quais, em firmes depoimentos, narraram as circunstâncias da
apreensão dos entorpecentes e prisão em flagrante do réu, secundando os
termos da denúncia. Relataram os depoentes, em apertada síntese, que se
encontravam na execução de suas funções de estilo no local dos fatos,
conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando, após algum tempo de
observação, avistaram indivíduos em movimentação suspeita, típica do
comércio espúrio. Com a aproximação policial, o apelante tentou se evadir,
mas não sem antes dispensar a sacola que carregava consigo, em cujo
interior estavam as porções de droga mencionadas na denúncia, além de
certa quantia em dinheiro trocado. O outro indivíduo detido, identificado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501352-62.2020.8.26.0536 -Voto no 43.583
4
como Nelson, declarou que exercia a função de olheiro (fls. 06, 07 e
gravação audiovisual).
Como se pôde verificar, não há que se questionar a
autoria, que restou devidamente comprovada, levando-se em conta as
provas colacionadas aos autos, notadamente a prova testemunhal
acusatória.
De fato, os depoimentos dos agentes públicos foram
uniformes e incontroversos ao descreverem com riqueza de detalhes os
fatos conforme a denúncia, sendo convincentes e válidos, mormente porque
apoiados em outros elementos de convicção. No mais, não se vislumbra
nenhum motivo para incriminarem falsamente o acusado.
Com efeito, a valoração do depoimento de policiais
obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, pois
seria um absurdo considerar-lhes a condição funcional como fator de
inidoneidade.
Eis o entendimento jurisprudencial:
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação policial,
age facciosamente, ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos (HC 74.608-0/SP; Relator
Ministro Celso de Mello, J. 18.02.1997).
Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se
apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não
ocorre e desde que não defendam interesse próprio, mas agem
na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o
convencimento do Julgador (Ap. 186.858-3 - 1a Câm. Criminal
TJSP - Rel. Des. Jarbas Mazzoni; JTJ 176/314).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501352-62.2020.8.26.0536 -Voto no 43.583
5
É certo que o artigo 33, da Lei 11.343/06 retrata um
tipo misto alternativo, isto é, quaisquer das condutas descritas no dispositivo
legal caracterizam o crime em apreço.
Em razão disso, a conduta punível não é apenas
vender ou expor à venda substância entorpecente, mas, também, trazer
consigo, ter em depósito, guardar substância entorpecente sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Ademais, por ser crime de perigo abstrato, pune-se
a conduta pelo risco que ela representa à saúde pública, não havendo a
necessidade de prova da efetiva prática de ato de mercancia, bastando que
o agente traga consigo, guarde ou mantenha em depósito substância
entorpecente com finalidade de venda.
Assim, tendo em vista o conjunto probatório seguro
(a prova oral acusatória; a quantidade, diversidade de espécies e forma de
acondicionamento das drogas apreendidas e as circunstâncias da
apreensão) conclui-se que as substâncias entorpecentes encontradas
destinavam-se ao tráfico, sendo de rigor a condenação do acusado.
Nesse sentido é a jurisprudência:
“Para a caracterização do delito de tráfico de entorpecente,
irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no
próprio ato da venda da mercadoria proibida. Ademais, esse
delito é de caráter permanente, consumando-se com a
detenção do tóxico pelo agente para a caracterização” (RT
714/357).
“Apreensão de grande quantidade e variedade de drogas.
Circunstâncias de estar o material separado em quantidades
diferentes, preparado para a venda, que leva à conclusão de
que o mesmo destina-se ao comércio” (TJSP, ApCrim.
226.607-3, 4a Câm. Crim., j. 9-2-1997, rel. Des. Passos de
Freitas, JTJ 204/287).
E não há que se cogitar em desclassificação da
conduta do apelante para o delito previsto no artigo 37 da Lei de Drogas.
Isto porque, ainda que se admita que ele tinha “somente” a atribuição de
“olheiro”, é certo que, como tal, atuava de forma intencional e consciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501352-62.2020.8.26.0536 -Voto no 43.583
6
para promover o tráfico ilícito de drogas, de maneira que não se trata de
mero colaborador, informante, como quer fazer crer a nobre Defesa.
Diante de tal cenário, as teses defensivas não
merecem guarida, e o édito condenatório, nos moldes como lançado, era
mesmo imperativo.
Por fim, passo à análise da dosimetria das penas.
Atendendo aos critérios norteadores dos artigos 59,
do Código Penal e 42, da Lei 11.343/06, a pena-base foi corretamente
fixada acima do mínimo legal, na fração de 1/5, em razão da quantidade e
natureza do narcótico apreendido.
A propósito:
“Tratando-se de tráfico de entorpecente, na avaliação das
circunstâncias legais para fixação da pena, devem influir
decisivamente a espécie e a quantidade de droga, pois se
tratam de informações que demonstram o estágio de
nocividade da substância para saúde pública, e o grau de
envolvimento do infrator com o odioso comércio, revelando a
personalidade perigosa e voltada à prática criminosa” (STJ, HC
9.743-SP, 5a T., j. 21-10-1999, rel. Min. José Arnaldo da
Fonseca, DJU de 22-11-1999, RT 775/559).
Na fase intermediária, inexistiram circunstâncias
agravantes ou atenuantes que devessem ser consideradas, pelo que a
reprimenda permaneceu inalterada.
Ausentes, por fim, causas de aumento e de
diminuição, a pena do apelante foi tornada definitiva.
De fato, não era mesmo o caso de aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06,
haja vista restar plenamente evidenciado que o apelante exercia atividade
criminosa com habitualidade, fazendo do nefasto comércio de tóxicos seu
meio de vida.
Com efeito, a despeito da primariedade do réu, há
que se considerar as circunstâncias do caso concreto, consoante bem
pontuou o douto magistrado sentenciante. A quantidade, diversidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501352-62.2020.8.26.0536 -Voto no 43.583
7
espécies,
forma de acondicionamento e natureza dos narcóticos
apreendidos, além da apreensão de relevante quantia em dinheiro trocado
sem origem, bem assim as circunstâncias da apreensão e a recente
detenção no mesmo local por delito análogo, efetivamente revelam
dedicação habitual do acusado ao comércio ilícito, não se tratando, pois, de
um mero traficante eventual, que, por descuido, se envolveu com a
traficância momentaneamente.
Nesse sentido, posicionou-se o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO
DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.313/06 AO
RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
IMPOSSIBILIDADE. (...) 2.Tendo sido constatado pela Corte de
origem, em sede de apelação, que o paciente "fez do tráfico
sua forma de ganhar a vida", inviável se mostra aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei
11.343/06, porque tal dispositivo exige que, além de ser
primário e de bons antecedentes, o beneficiário não se dedique
às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(HC 79836/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta
Turma, julgado em 21/02/2008, DJe 26/05/2008).
O regime inicial fechado, fixado para o cumprimento
da reprimenda, deve prevalecer, como bem fundamentou a r. decisão
atacada. Com efeito, tratando-se o tráfico ilícito de entorpecentes de delito equiparado a hediondo (por disposição
constitucional), impositivo o regime inicial fechado, o único capaz de prover
ressocialização ao increpado, tendo em vista que suas limitações são as
mais rigorosas possíveis, ensejando a reflexão e a repressão do impulso
delitivo.
Não se desconhece que, em recente julgado, o
Plenário do Supremo declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501352-62.2020.8.26.0536 -Voto no 43.583
8
exigência do regime inicial fechado para crimes hediondos e equiparados.
Entretanto, por tratar-se de decisão de caráter incidental, não possui efeito
vinculante ou erga omnes, limitando-se, portanto, ao caso concreto.
Ademais, no caso em exame, a inviabilidade da
fixação de regime prisional menos gravoso é reforçada no fato de que o réu
trazia consigo, para difusão ilícita, vultosa quantidade e diversidade de
espécies de drogas, dentre as quais, não se olvide, a cocaína e o “crack”,
substâncias com capacidade de gerar enorme dependência química, com
grande vulneração da saúde física e psíquica dos usuários, o que revelou
acentuada culpabilidade.
O
montante
da
pena
corporal
imposta
é
incompatível com a substituição por penas restritivas de direitos, ex vi do
artigo 44, inciso I, do Código Repressivo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, mantendo-se a r. sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator